Tribunal: STF
Processo: ARE 1241056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR JOÃO ISMAEL LEÃO COLBEICH. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR ANA LIRA COLBEICH DA SILVA. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual desprovidos os recursos dos agravantes e mantida a pena de dezoito anos e seis meses de reclusão para João Ismael Leão Colbeich e de vinte anos de reclusão para Ana Lira Colbeich da Silva, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e no art. 211 do Código Penal.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 89-91, vol. 64).
    2. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos devem ser analisados em separado.
Agravo no recurso extraordinário interposto por João Ismael Leão Colbeich
    3. No recurso extraordinário, João Ismael Leão Colbeich alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV, a al. a do inc. XXXVIII e os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Ressalta que “em toda a fase de instrução e julgamento não fora apontada prova alguma contra a participação do recorrente João Ismael nos delitos que lhe são imputados, pois nenhuma testemunha ou qualquer outra prova apontou ele como participante dos fatos descritos na denúncia” (fl. 121, vol. 65).
    Argumenta que o Tribunal de origem não se manifestou sobre “o pedido de ouvir a testemunha ocular e imprescindível ao julgamento do caso” (fl. 123, vol. 65).
    Pleiteia “SEJA ANULADA A DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO PENAL, E QUE SEJA CONVERTIDO O FEITO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA OUVIDA A TESTEMUNHA NOVA — PRODUZIDA A PROVA NOVA” (fl. 6, vol. 66).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, inexistência de preliminar formal de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 45-67, vol. 66).
    O agravante sustenta que “a Constituição Federal restou ferida, pois a decisão guerreada violou o Direito Fundamental, assegurado na Constituição Federal, do Recorrente que é a Ampla Defesa, o Contraditório, o Devido Processo Legal e Acesso a Justiça Ampla (que estão assegurados no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988), bem como lhe deram interpretação diversa a que literalmente se extrai do referido dispositivo legal, mostrando, assim, evidente a negativa a aplicabilidade de dispositivos da Constituição Federal ora invocados” (fl. 43, vol. 70).
    Pede “SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA O FIM DE QUE SEJA RECEBIDO E PROCESSADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO, PARA QUE NO MÉRITO SEJA ANULADA A DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO PENAL, E QUE SEJA CONVERTIDO O FEITO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA OUVIDA A TESTEMUNHA NOVA —PRODUZIDA A PROVA NOVA requerida e apontada pelo ora Recorrente João Ismael Leão Colbeich, qual seja, a oitiva da testemunha ANTÔNIO CARLOS DORNELES DOS SANTOS, na qualidade de testemunha imprescindível ao esclarecimento dos fatos, para após ser proferida nova decisão, a fim de que prove sua inocência, conforme fundamentação antes expendida” (fl. 57, vol. 70).
Agravo no recurso extraordinário interposto por Ana Lira Colbeich da Silva
    5. No recurso extraordinário, Ana Lira Colbeich da Silva alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Questiona “a valoração dada a depoimento de co-réu prestado na fase policial, sendo alegado que este depoimento, além de ser retificado na fase judicial, encontra-se isolado nos autos, com enormes divergências dos demais elementos de prova, e, assim, não serve para embasar uma condenação” (fl. 68, vol. 66).
    Ressalta que “a palavra do co-réu no inquérito policial não encontra qualquer respaldo nos demais elementos contidos nos autos” (fl. 77, vol. 66).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência de preliminar formal de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 45-67, vol. 66).
    A agravante sustenta que as contrariedades apontadas “vêm sendo devidamente debatidas nos autos, desde a fase postulatória da ação, estando implicitamente ventiladas” (fl. 13, vol. 70).
    Salienta que a questão transcende “o direito subjetivo das partes nela envolvidas e, por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda” (fl. 14, vol. 70).
    Ressalta que, pela relevância dos temas, devem ser “levados ao exame dos Pretórios Superiores, a fim de que se fixem os posicionamentos jurisprudenciais acerca da matéria” (fl. 17, vol. 70).
    Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. despacho agravado e admitido o apelo extremo interposto, por direito e JUSTIÇA” (fl. 18, vol. 70).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
Agravo no recurso extraordinário interposto por João Ismael Leão Colbeich
    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    8. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 16.5.2013, quinta-feira (fl. 68, vol. 68). O agravo foi protocolizado em 23.5.2013, quarta-feira (fl. 41, vol. 70), quando exaurido o prazo previsto no art. 28 da Lei n. 8.038/1990, nos termos da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil”. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. É de cinco dias o prazo para interposição do agravo (ARE) contra decisão que não admite o processamento de recurso extraordinário, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1990 e da Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE-AgR-QO 639.846/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO ARE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.204.092-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2019). 
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 699/STF. VIGÊNCIA DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.115.303-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.5.2019). 
    Confiram-se também o ARE n. 1.218.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, o ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019, e o ARE n. 993.407, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017. 
Agravo no recurso extraordinário interposto por Ana Lira Colbeich da Silva
    9. Razão jurídica não assiste à agravante.
    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    11. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 19.12.2012 (fl. 99, vol. 64), quando exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    12. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    13. A agravante limitou-se a argumentar: “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. Assim, sendo, houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais” (fls. 71-72, vol. 66).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    14. A alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    15. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por João Ismael Leão Colbeich (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ana Lira Colbeich da Silva (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora